Tribunal: TJSP
Processo: 2048349-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Competência recursal. Ação de reintegração de posse. Recurso contra a decisão que deferiu a tutela provisória.. Ação possessória de imóvel. Ausência de matérias de competência das C. Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado. Competência da 2a Subseção de Direito Privado (art. 5o, II.7, da Resolução TJSP no 623/2013). Precedente desta Câmara. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.